Tribunal: STF
Processo: Rcl 39485
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE FÉRIAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.